Tribunal: TJPA
Processo: 0000403-55.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2020-07-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000403-55.2012.8.14.0301
APELANTE: NELSON SOBREIRA DE OLIVEIRA

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS.

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA NA DECISÃO EMBARGADA. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração nos embargos de declaração na apelação cível e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 20 de julho de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
Nelson Sobreira de Oliveira
contra a decisão proferida no acórdão (id. 2399621), assim ementado:

“
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIÁRIAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO: OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES NA DECISÃO EMBARGADA. REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2. Não restando preenchidas essas hipóteses no caso concreto, não há falar em acolhimento do presente recurso, que, pelo que se visualiza das razões, pretende, na verdade, rediscutir o que já foi decidido.

3. O magistrado não está adstrito a enfrentar todas as matérias suscitadas pelas partes, bastando aquelas capazes de infirmar a conclusão adotada, nos termos do art. 489, parágrafo 1º, IV, do CPC.

4.

Em relação ao prequestionamento, as Cortes Superiores entendem que para fins de acesso a elas, os recursos não reclamam que o preceito (constitucional ou infraconstitucional) invocado pelas partes tenha sido explicitamente referido pelo acórdão, mas, sim, que este tenha versado inequivocamente sobre a matéria objeto da norma que nele se contenha. Nesse sentido o RE 469054 AgR/MG, rel. MIN. CÁRMEN LÚCIA, j. 28.11.2006 e Edcl no RMS 18.205/SP, j. 18.04.2006, rel. MIN. FELIX FISCHER.

5. Majoração dos honorários de sucumbência.

6. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade.

”

Em suas razões, o embargante (id. 2512026), argui a existência de omissão no acórdão impugnado, aduzindo que a decisão foi firmada a partir do entendimento de que o magistrado não é obrigado a enfrentar todos os pontos arguidos pelas partes, mas somente aquele em que resolveria a lide.

Diz que não enfrentar todos os pontos impugnados representa, na essência, vedação aos princípios constitucionais do provocamento da atividade jurisdicional, assim como do contraditório e da ampla defesa.

Com base nisso, alega que no voto foi reconhecida a legalidade das diárias pleiteadas, como também o Parecer da Consultoria Jurídica da Polícia Civil, no entanto, ao final, foram negados os pedidos, sem qualquer motivação.

Salienta que é imprescindível a motivação ao serem ponderadas as Portarias nº 373/2007 e nº 417/2007, que autorizaram o deslocamento do servidor público sem ônus para a instituição policial; o art. 70, I e 5º, da LCE e os pareceres jurídicos nº 2008/CONJUR e 2010/CONJUR.

Requer o prequestionamento das matérias discutidas e o provimento do recurso, a fim de serem sanados os vícios apontados.

Contrarrazões conforme certidão constante no id. 2824038.

Determinei a inclusão do processo em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

C
onheço o recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração atuam com o objeto estrito de conferir clareza e coerência à decisão recorrida quando se vislumbre a ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado embargado, de acordo com o que preceitua o art. 1.022 do CPC/15.

No caso, é o segundo embargos propostos, agora, com alegação de omissão, em razão da suposta inexistência de motivação no acórdão recorrido, que, segundo o embargante, reconhecera a legalidade das diárias e dos pareceres jurídicos da Consultoria Jurídica da Polícia Civil, porém negou os pedidos de pagamento.

Entendo, contudo, que os questionamentos novamente suscitados pelo embargante já foram devidamente respondidos através dos fundamentos constantes dos acórdãos anteriores, nos quais consignei, claramente, que as Portarias nº 373/2007 e nº 416/2007 autorizaram o deslocamento do embargante para a participação de curso, porém sem ônus para a instituição policial, considerando a manifestação conclusiva da Diretoria dos Recursos Humanos da Polícia Civil, que assentou a impossibilidade do pagamento pleiteado, sob pena de risco de comprometimento da aprovação da prestação de contas da instituição perante o órgão de controle, e a decisão do Delegado-Geral, à época, Raimundo Benassuly, que indeferiu o pagamento de diárias, externando, inclusive, evidente discordância aos pareceres jurídicos nº 2008/CONJUR e nº 2010/CONJUR, favoráveis ao pagamento.

Na linha do explanado, segue trecho do julgado embargado:

“...

Analisando-se os termos dos embargos, verifica-se que as razões recursais se desdobram em novo pedido de julgamento, sob o enfoque de que o acordão embargado estaria padecendo de contradição, pois teria reconhecido o direito a percepção das diárias, porém as negou.

Não é bem assim.

Assentou-se no julgado impugnado, em resumo, que o direito perseguido pelo embargante encontra previsão em legislação estadual (art. 70, I, §5º, da LCE) e que, inclusive, dispunha nos autos dois pareceres jurídicos n.º 2008/CONJUR e 2010/CONJUR opinando pelo pagamento das 40 (quarenta) diárias, cuja conclusão reproduzi no voto.

Entretanto, conforme disse, há que ser considerado outros aspectos documentais, como por exemplo os termos das Portarias n.º 373/2007 e 416/2007, que autorizaram o deslocamento do ora recorrente para participar do curso, porém
sem ônus para a instituição policial
; a manifestação conclusiva da Diretora de Recursos Humanos da Polícia Civil, Id. 1345408, pág. 12, Sra. Cyntia Maria Protázio da Silva, quando disse que não deveria haver pagamento e o Controle Interno da Polícia Civil, através de seu assessor, Sr. Cleber Teixeira Freitas, Id. 1345408, pág. 19, que opinou também pela impossibilidade do pagamento, sob pena de risco de comprometimento perante os órgãos fiscalizadores de contas.

Nesse sentido, com base nessas manifestações, fazendo uso das atribuições inerentes ao cargo, o Delegado-Geral, à época, Sr. Raimundo Benassuly Maués Júnior, indeferiu o pagamento das diárias, ressaltando, inclusive, que discordava dos pareceres opinativos mencionados alhures (Id. 1345408, pág. 20).

Portanto, diferente do que sustenta o embargante, não há ordem de pagamento e se optou por ir sabendo que seria “sem ônus”, não pode pleitear a satisfação de direito.

...”

Assim, ainda que o embargante discorde dos fundamentos, o certo é que a decisão embargada foi devidamente fundamentada, estando clara as razões do meu convencimento, não havendo falar em omissão. A rediscussão da matéria pretendida por ele, por conseguinte, não se mostra possível. Na direção de que não cabe rediscussão da matéria devidamente analisada, o seguinte precedente:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022, I E II, E 489, § 1°, IV, DO CPC/2015. INEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE VIGÊNCIA AOS ARTS. 503 E 505, I, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE DE NORMA AMBIENTAL SUPERVENIENTE DE CUNHO MATERIAL AOS PROCESSOS EM CURSO. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA PARA CONSTATAÇÃO DE EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - Na origem, trata-se de agravo em autos de cumprimento de ação civil pública movido pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido.

II - Com relação à alegada negativa de vigência aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1°, IV, do CPC/2015, verifica-se não assistir razão às recorrentes, pois o Tribunal a quo decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha decidido contrariamente à pretensão das insurgentes.

III - A oposição dos embargos declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação das embargantes diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

IV -
Tem-se que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda, fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.

V - Tem-se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

VI - Quanto à alegação de negativa de vigência aos arts. 503 e 505, I, do CPC/2015, verifica-se não assistir razão às recorrentes, encontrando-se o acórdão recorrido em consonância com o entendimento firmado nesta Corte, no sentido da "inaplicabilidade de norma ambiental superveniente de cunho material aos processos em curso, seja para proteger o ato jurídico perfeito, os direitos ambientais adquiridos e a coisa julgada, seja para evitar a redução do patamar de proteção de ecossistemas frágeis sem as necessárias compensações ambientais" (STJ, AgInt no REsp n. 1.404.904/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/3/2017). No mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.694.622/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 19/12/2017; REsp n. 1.682.640/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 14/11/2017; AgInt no AREsp n. 826.869/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 15/12/2016; REsp n. 1.462.208/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 6/4/2015.

VII - Com relação à tese das recorrentes da necessidade de realização de perícia para constatação de eventual descumprimento da determinação judicial, é forçoso destacar que o acolhimento dessa pretensão recursal demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo aresto recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado na via estreita do recurso especial, consoante o óbice do enunciado da Súmula n. 7/STJ.

VIII - O dissídio jurisprudencial suscitado também não merece acolhida, porquanto o fundamento de aplicabilidade imediata do novo Código Florestal não encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

IX - Agravo interno improvido.”

(AgInt no AREsp 1448418/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 06/03/2020)

Em relação ao prequestionamento, o novo CPC consagrou o denominado prequestionamento ficto ou virtual, quando, no art. 1.025 diz que devem ser considerados prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os aclaratórios,
verbis
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Nesse sentido, tendo em vista a previsão constante no dispositivo antes mencionado, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante a título de prequestionamento.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo, integralmente, os termos da decisão recorrida.

Majoro os honorários sucumbenciais de 14% (quatorze por cento) para 16% (dezesseis por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015.

É o meu voto.

Belém, 20 de julho de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/08/2020